Tribunal: TJBA
Processo: 0302738-12.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0302738-12.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ROBERTO ROSSI PAIXAO, BRUNA NEVES ROCHA, RICHARD FERNANDES FAGUNDES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO D
O CRITÉRIO DE REFATURAMENTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para determinar o refaturamento de contas de consumo de água, ao argumento de obscuridade quanto ao critério a ser adotado para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2
. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto à ausência de definição do parâmetro para o refaturamento das faturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.
A ausência de indicação expressa do parâmetro de refaturamento das faturas configura obscuridade, pois dificulta a correta execução do julgado.

4. A integração do acórdão para explicitar que o refaturamento deve observar o consumo médio de 9,66 m3, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014, promove maior clareza e precisão sem alterar o resultado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos integrativos, para esclarecer obscuridade
e integrar ao acórdão que o refaturamento de novembro a dezembro de 2014 deverá observar o consumo médio de 9,66 metros cúbicos, mantendo-se os demais pontos do acórdão recorrido.

Tese de julgamento
: “
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade quanto aos critérios de cumprimento da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação Cível
nº 0302738-12.2014.8.05.0088
em que figuram, como Embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

e Embargado
MIGUEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER

os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora